Tribunal: TJMT
Processo: 1033470-51.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033470-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ANDRASKI E FONTANA LTDA - CNPJ: 13.578.780/0002-84 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ANDRASKI E FONTANA LTDA - CNPJ: 13.578.780/0001-01 (AGRAVANTE), JULIO ANDRASKI - CPF: 589.469.699-20 (AGRAVANTE), ROSANI FONTANA - CPF: 545.897.979-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica para esse fim.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de preparo recursal pode ser suprida pela alegação de hipossuficiência financeira, quando a parte, mesmo intimada, não apresenta comprovação documental mínima.

III. Razões de decidir
:

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada com base em outros elementos dos autos.

4. A parte agravante foi intimada para comprovar sua alegada insuficiência financeira, mas permaneceu inerte, não se desincumbindo do ônus processual que lhe incumbia.

5. Ausente a comprovação da hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita, configurando-se, ainda, a deserção do recurso por ausência de preparo.

6. A atuação reiterada da patrona da parte agravante em demandas similares, com adoção de padrão de litigância temerária, reforça o juízo de improcedência do recurso.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de hipossuficiência financeira desacompanhada de documentação comprobatória, quando há intimação específica para tanto, não justifica a concessão da gratuidade da justiça. 2. A ausência de preparo recursal, após intimação para regularização, configura deserção e impede o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3º, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 18.05.2020; TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.10.2024; TJMT, AI 1022230-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por

ANDRASKI E FONTANA LTDA
e
JULIO ANDRASKI
,

contra decisão monocrática,
q
ue n
egou provimento ao
agravo de instrumento interposto
,
o qual visava à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos autos d
os
Embargos à Execução

nº
1007078-51.2025.8.11.0040
, em trâmite perante a 2
ª Vara Cível da Comarca de
Sorriso/
MT
.

Alega o recorrente que a decisão agravada aplica de forma excessivamente formalista as normas processuais, ao desconsiderar a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, conforme estabelece o artigo 99, § 3º, do CPC. Sustenta que, no caso concreto, desde a petição inicial dos embargos, já se pleiteava a gratuidade, instruindo o pedido com extratos bancários e narrativas da difícil situação financeira enfrentada, tanto pela empresa quanto por seu sócio. Argumenta que foram apresentados documentos capazes de ao menos indicar precariedade na movimentação financeira da pessoa física, e que as finanças da microempresa se confundem com as do
s
ócio-administrador
,
não sendo razoável exigir a mesma estrutura contábil de grandes corporações.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão monocrática de indeferimento do agravo de instrumento compromete o próprio exercício do contraditório e da ampla defesa, pois acarreta a deserção do recurso e inviabiliza a apreciação de mérito dos embargos. Acrescenta que o rigor exigido na documentação, especialmente quanto à pessoa jurídica de pequeno porte, representa, na prática, obstáculo intransponível ao acesso à justiça. Ressalta que a execução versa sobre cédula de crédito bancário de expressivo valor, R$ 257.623,87, cuja exigibilidade compromete a subsistência do grupo econômico familiar. Por fim, requer, em sede de juízo de retratação, que seja reconsiderada a decisão agravada, com o consequente provimento do agravo de instrumento para o fim de concessão da justiça gratuita a ambos os agravantes. Alternativamente, pleiteia a submissão do recurso ao órgão colegiado, a fim de evitar a declaração de deserção do agravo de instrumento.

Nas contrarrazões de Id. 330718475, o agravado alega que o pedido dos agravantes carece de fundamentação legal e não se encontra amparado em qualquer vício na decisão recorrida. Sustenta que a concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas exige robusta comprovação da hipossuficiência, a qual não foi apresentada. Reforça que a simples declaração ou requerimento não são elementos aptos para justificar o deferimento do benefício, especialmente diante da ausência de documentos como declaração de imposto de renda, balanço patrimonial ou demonstração de resultados, elementos que não foram juntados mesmo após intimação específica nesse sentido. Conclui que, não tendo os agravantes apresentado qualquer documento novo ou minimamente idôneo, a decisão deve ser integralmente mantida. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido,
pois presentes os pressupostos de admissibilidad
e.

Conforme relatado,
cuida
-se de

agravo interno interposto por
ANDRASKI E FONTANA LTDA
e
JULIO ANDRASKI
,

contra decisão monocrática, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto,
o qual visava à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
nos autos dos
Embargos à Execução
nº
1007078-51.2025.8.11.0040, em trâmite perante a ª Vara Cível da Comarca de
S
orrisoMT
.

O caso em análise versa sobre a concessão do benefício da gratuidade da justiça e seus requisitos. Embora a agravante alegue que a simples declaração de hipossuficiência e os supostos documentos apresentados seriam suficientes para a concessão do benefício, na realidade não apresentou documentos que comprovassem sua situação financeira, mesmo após intimação específica para tal finalidade.

Verifica-se que a agravante foi devidamente intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos da hipossuficiência ou recolher o preparo recursal, sob pena de deserção, conforme despacho de
Id
.
317848894
.

Contudo
, somente pugnou pela dilação do prazo para comprovar sua hipossuficiência, ao que
restou o desprovimento do recurso, diante da ausência
de
comprovação
.

É cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5º, LXXIV da Carta Magna, que assegura que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
. Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 estendeu a possibilidade de concessão da benesse também às pessoas jurídicas, senão vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Nesse contexto,
a mera declaração de hipossuficiência
, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, especialmente quando a parte é devidamente intimada para comprovar sua situação financeira e permanece inerte.

Diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, é incompatível o deferimento do benefício pleiteado. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Todavia,o
benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (...)”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2020 - destaquei).

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se posicionado no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação Anulatória de Débito C/C Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz
do dispositivos legais
a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, devendo ser deferido o benefício da gratuidade da justiça salvo se houver prova nos autos que a infirme. 4. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou a condição de desemprego mediante juntada da CTPS, inexistindo qualquer elemento nos autos que contradiga tais alegações. 5. Nesse contexto, configurados os requisitos legais, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para reformar a decisão interlocutória e conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser deferido o pedido de justiça gratuita quando corroborada por elementos que demonstrem a insuficiência financeira, salvo prova documental em sentido contrário.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 100, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.10.2024. (N.U 1018888-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais. 4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

Não houve, portanto, afronta à presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pois a concessão do benefício exige, ainda que em grau de cognição sumária, que a alegação de insuficiência seja minimamente corroborada por documentação idônea, o que, no caso dos autos, não se verificou.

No caso em tela,
f
oi
oportunizada
à
parte a comprovar sua alegada hipossuficiência
, o que não foi feito, configurando inércia processual da agravante
.

Portanto, não há qualquer vício na decisão que
desproveu o recurso
, sendo incabível tentar rediscutir matéria já corretamente apreciada

Tendo sido oportunizada ao agravante a possibilidade de comprovar sua hipossuficiência, e não tendo se desincumbido de tal ônus, a manutenção da decisão que n
egou provimento ao
recurso é medida que se impõe.

Por oportuno, constato que a parte recorrente é representada pela advogada Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, inscrita na OAB/RJ sob o n. 245.274, a qual possui centenas de demandas em face de instituições financeiras no segundo grau de jurisdição. Verifica-se que a referida patrona adota o mesmo modus operandi em todas as ações: inicialmente
formula
pedido de concessão do benefício da justiça gratuita
sem a devida comprovação
e,
após o despacho determinando a juntada de
documentação hábil,
solicita dilação de prazo,
diante do indeferimento fundamentado na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, permanece silente, abstendo-se de qualquer manifestação.

Somente após esse período de inércia é que interpõe agravo interno, caracterizando verdadeira demanda predatória que visa exclusivamente à condenação da instituição financeira ao pagamento das verbas de sucumbência, contribuindo para o abarrotamento do Poder Judiciário com ações temerárias.

Determino o envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso (OAB/MT), a fim de que tome ciência da multiplicidade de ações idênticas promovidas pela advogada Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, inscrita na OAB/RJ sob o nº 245.274, para que avalie eventual prática de advocacia predatória ou captação irregular de clientela.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que não conheceu do recurso, ante a inobservância do requisito de admissibilidade concernente ao preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025